Tribunal: TJBA
Processo: 8002473-14.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002473-14.2024.8.05.0211 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIANA GOMES DE SOUZA Advogado(s): JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015, em razão da ausência de procuração atualizada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se há necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por indeferimento da petição inicial, diante da inércia em atender à determinação de emenda. III. Razões de decidir 3. O juízo a quo oportunizou à autora a apresentação de instrumento de mandato atualizado e comprovante de residência, advertindo sobre a possibilidade de indeferimento da inicial em caso de inércia. 4. A falta de manifestação no prazo ensejou a extinção do feito com base no art. 485, I, do CPC. Nessa hipótese, é suficiente a intimação do advogado constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, que é exigida apenas nas situações previstas no §1º do art. 485 do CPC, relativas ao abandono da causa. 5. O entendimento é pacífico no STJ e nesta Corte Estadual, no sentido de que, não cumprida a determinação de emenda à inicial, o processo pode ser extinto sem resolução do mérito, bastando a intimação do patrono. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/5/2021; TJBA, Apelação nº 0000214-71.2011.8.05.0266, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 03/09/2024; TJBA, Apelação nº 0517782-81.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 07/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002473-14.2024.8.05.0211, em que figuram como apelante JULIANA GOMES DE SOUZA e como apelado MUNICIPIO DE PÉ DE SERRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator